Tribunal: TJPA
Processo: 0000469-66.2017.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000469-66.2017.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA
APELANTES: CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO E SIRLEY BARBOSA FLORÊNCIO
DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EM SUA FORMA MAJORADA (ARTIGOS 33 E 40, V E VI DA LEI Nº 11.343/06).
A.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NÃO DEMONSTRADA, AO CONTRÁRIO, A INSTRUÇÃO EVIDENCIOU QUE A MATERIALIDADE E AUTORIA ESTÃO BASTANTE DELINEADAS NOS AUTOS.
O TRÁFICO DE DROGAS É TIPO MISTO ALTERNATIVO, OU DE AÇÃO MÚLTIPLA. A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS NELE PREVISTAS CONFIGURA O CRIME. NÃO HÁ COMO DESCONSTITUIR OS TESTEMUNHOS POLICIAIS SOBRE FATOS OBSERVADOS NO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA, VEZ QUE ESTÃO REVESTIDAS DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E CREDIBILIDADE, PRINCIPALMENTE QUANDO FIRMES E COERENTES ENTRE SI, AINDA MAIS POR TEREM SIDO CONFIRMADAS EM JUÍZO, SOB A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO.
B.

DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.
IMPROVIMENTO
. TRATANDO-SE DE DELITO DE TRÁFICO DE DROGA, CONSIDERANDO SUA NATUREZA PERMANENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E CONSEQUENTEMENTE DOS ATOS SUBSEQUENTES E DE PROVA OBTIDA POR MEIO ILÍCITO, POSTO QUE A INVASÃO DE DOMICÍLIO NO CASO DE FLAGRANTE É RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NOS TERMOS DO ARTIGO 5º INCISO XI.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena do apelante CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em Regime Fechado, além de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, e, para o apelante SIRLEY BARBOSA FLORÊNCIO em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão em Regime Fechado, além de 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte a vinte e oito do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.
Belém/PA, 29 de outubro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000469-66.2017.8.14.0040
COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA
APELANTES: CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO E SIRLEY BARBOSA FLORÊNCIO
DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO E SIRLEY BARBOSA FLORÊNCIO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA
(fls. 195/207) que condenou igualmente o ora apelante CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em Regime Fechado, além de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, e, o apelante SIRLEY BARBOSA FLORÊNCIO em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão em Regime Fechado, além de 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 02/03), que no dia 14/01/2017, por volta de 12:00 horas, a polícia civil recebeu uma informação do município de Marabá, que a nacional ERIKA SOUSA, havia sido presa com grande quantidade de entorpecente, aproximadamente, 50 quilogramas de maconha, esta vinha transportando a droga em um ônibus de turismo oriundo da cidade de Goiânia para a cidade de Marabá e após a prisão desta, os policiais civis de Marabá entraram em contato com os policiais civis de Parauapebas afim de estes abordassem uma Van, pois segundo ERIKA, nesta Van haveria uma menor chamada DAIANI, a qual também estaria transportando certa quantidade de droga, proveniente de Goiânia para Parauapebas. Uma equipe da polícia civil se deslocou para entrada da cidade e observou uma passageira descendo de uma Van, com as mesmas características descritas por ERIKA. Ao abordá-la a equipe da polícia civil encontrou em uma bolsa, 25 tabletes de maconha, com a adolescente DAIANI CARVALHO DOS SANTOS, a qual aduziu que entregaria a droga em um endereço onde a ERIKA residia atualmente e este seria lhe enviado por mensagem. Ao receber a mensagem com o endereço, os policiais seguiram para o local em diligência, e neste encontraram os denunciados os quais seriam responsáveis pelo armazenamento da droga transportada por DAIANI, sendo então conduzidos para Delegacia. A adolescente em depoimento relatou com detalhes a ação criminosa, aduzindo que ERIKA lhe convidou para irem à Goiania transportar drogas para a cidade de Marabá e Parauapebas. Informou ainda que cada um receberia R$500,00 (quinhentos reais), mais hospedagem, passagens e alimentação de um conhecido de ERIKA chamado RONY. Por essa razão os apelantes foram denunciados às sanções dos artigos 33, 35 e 40, III, V e VI, da Lei 11.343/06.

Na sentença
(fls. 195/207), os apelantes foram condenados somente nas sanções dos artigos 33 c/c 40, V e VI da Lei nº 111.3343/06.

Em razões recursais
(fls. 265/272), os recorrentes pugnaram pela absolvição ante insuficiência de provas, e, subsidiariamente pela violação do domicílio dos acusados, suscitando ainda a fragilidade dos depoimentos dos policiais civis, uma vez que isolados não são capazes de embasar o juízo condenatório.

Em sede de contrarrazões
(fls. 273/276), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se intacta a sentença penal condenatória de fls. 195/207, em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 290/294), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO E SIRLEY BARBOSA FLORÊNCIO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA
(fls. 195/207) que condenou igualmente o ora apelante CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em Regime Fechado, além de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, e, o apelante SIRLEY BARBOSA FLORÊNCIO em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão em Regime Fechado, além de 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Aduz os apelantes inexistirem provas nos autos acerca da traficância, vez que a condenação estaria amparada tão somente nos depoimentos prestados pelas testemunhas Policiais, os quais reputa frágeis.

Entretanto, cuida-se de linha argumentativa que não merece guarida, porquanto se visualiza a existência de elementos probatórios suficientes a lastrear o Édito Condenatório.

O Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 49), atesta que a substância encontrada em poder dos apelantes tratava-se do princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.,
vulgarmente conhecida como Maconha, pesando
24,960kg
(vinte e quatro quilos e novecentos e sessenta gramas).

Restando caracterizada considerável quantidade de droga que estava sendo entregue aos apelantes, tem-se uma evidência cristalina da traficância. A defesa alega que durante a instrução processual não foi produzida qualquer prova de autoria contra os apelantes, pois a prova testemunhal não esclareceu os fatos, não conseguindo provar a participação dos recorrentes.

Ademais disso, ao contrário do quanto asseverado pela Defesa, existem provas hígidas e irrefutáveis pertinentes à autoria delitiva.

Inicialmente, cabe destacar as declarações da testemunha ministerial RODRIGO THIAGO SOUSA BONFIM (fl. 122), Investigador de Polícia que participou da prisão dos réus, o qual confirmou a narrativa entabulada na denúncia, informando que a menor foi capturada à altura do Shopping Partage de Parauapebas e que os 25kg (vinte e cinco) quilogramas de ¿maconha¿ estavam dentro de sua bagagem.

Além disso, a testemunha RODRIGO THIAGO SOUSA BONFIM declarou que, no momento da apreensão da adolescente, a equipe da 20ª Seccional de Polícia Civil decidiu tentar localizar os destinatários do entorpecente, razão pela qual indagou a menor sobre o ponto de entrega da mercadoria e ela declinou o endereço e as características físicas das pessoas que lá estavam, chegando a afirmar até que se tratava de um casal. Por esse motivo, os policiais retiraram a droga da bolsa e acompanharam a menor no ato de entrega, tendo se dirigido a uma casa localizada no Bairro Cidade Nova. Nesse momento, a adolescente foi até a frente do imóvel e chamou pelos moradores, tendo a denunciada SIRLEY aparecido, aberto a porta e recolhido a bagagem, ação que foi imediatamente interrompida pela ação da polícia civil, que prendeu a ré e depois o acusado CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO que estava dentro da casa (v. depoimento da testemunha RODRIGO THIAGO SOUSA BONFIM à fl. 122).

Segundo o IPC RODRIGO THIAGO (fl. 122), em nenhum momento houve violação da inviolabilidade das comunicações telefônicas da adolescente ou até mesmo infringência à inviolabilidade do domicílio dos acusados. O primeiro porque a Polícia não teve acesso ao celular da adolescente, ao passo que ela própria indicou o endereço de entrega, o segundo porque os agentes só adentraram na casa ao constatar a ocorrência de flagrante delito, uma vez que os réus objetivavam receber a substância entorpecente para armazenamento e posterior comercialização, já que solicitaram o seu envio da cidade de Goiânia/GO.

Ademais, as declarações de RODRIGO THIAGO SOUSA BONFIM foram ratificadas pelo outro Investigador de Polícia que participou da ação, o Sr. VALMIR SOUSA FRANCO, o qual declarou em juízo que a ré SIRLEY só foi presa após abrir a porta para a entrada a adolescente, fato que desencadeou a atuação policial (v. depoimento de fl. 170).

O IPC VALMIR SOUSA FRANCO afirmou ainda que ao entrarem na casa para efetuar a prisão de CARLOS RIBEIRO NASCIMENTO verificaram que a residência quase não possuía móveis e eletrodomésticos, o que fez concluir que se tratava de um ponto de apoio para o recebimento e comercialização de entorpecentes (v. depoimento de fl. 170).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos ora recorrentes no tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu
,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA
. 1. Presentes indícios concretos de autoria, prova da materialidade delitiva e elemento subjetivo específico quanto ao delito de tráfico de drogas, consistente na pretensão de destinação a outrem, resta adequado o juízo condenatório. 2. Para o fim de caracterização do delito tipificado no art. 35, caput, da Lei Anti Drogas, é imprescindível que se afigurem os elementos de estabilidade e permanência. Contexto probatório parco a demonstrar a existência de vínculo associativo para o cometimento do delito, tendo logrado êxito em comprovar apenas que, no dia dos fatos, os réus traficavam entorpecentes em coautoria. Juízo absolutório mantido. 3. Comprovado que as armas de fogo, as munições e o petrecho eram portados nas mesmas circunstâncias de tempo e local do tráfico, a evidenciar que os artefatos eram utilizados como instrumentos a garantir o sucesso da atividade de distribuição de drogas a terceiros e a intimidar eventuais usuários e desafetos, configurada está a causa especial de aumento de pena do artigo 40, IV, da Lei 11.343/06. Impossibilidade, pois, de reconhecimento do porte de arma como crime autônomo. 4. Readequação das penas-bases impostas, sendo afastada a valoração negativa conferida ao vetor culpabilidade e a censurabilidade decorrente da quantidade de narcótico apreendido. Pena redimensionada. Substituição do apenamento corporal por duas penas restritivas de direitos. Abrandamento do regime prisional inicial ao aberto. 5. Impossibilidade de isenção das penas pecuniárias, as quais apresentam suporte no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, bem como consta do preceito secundário do tipo penal incriminador. Exigibilidade das multas mantida. 6. Indeferimento do pedido de execução provisória da pena formulado pela Procuradoria de Justiça neste segundo grau de jurisdição, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, sobretudo o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - ACR: 70077818052 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2019).

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que a autoria está bastante delineada nos autos, o que se demonstra principalmente pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, todos no sentido de confirmar a autoria por parte dos acusados.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO INTERESTADUAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, DO CPP) - CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA - VALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CPP. INTERESTADUALIDADE - ART. 40, V, da LEI 11.343/2006 - DESNECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS ENTRE UNIDADES DA FEDERAÇÃO - ELEMENTO VOLITIVO - SUFICIÊNCIA. TRÁFICO OCASIONAL - REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICANDO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS NEUTRALIZADAS - REPRIMENDA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) II - A teor do disposto pelo artigo 155 do CPP, a convicção do juiz deve formar-se pela livre apreciação das provas produzidas sob a égide do contraditório judicial. Depoimentos de policiais em Juízo, mantendo coerência com outros elementos de prova existentes nos autos, são aptos a justificar decreto condenatório. (...)
(TJ-MS - APL: 02012460320118120018 MS 0201246-03.2011.8.12.0018, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 28/02/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019).
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. ARTIGO 42, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação. 3. A natureza de uma das substâncias entorpecentes traficadas (ecstasy) desabona a circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei n. 11.343/06. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-DF 20160110730593 DF 0032329-40.2016.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 03/10/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/10/2019).

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Os Apelantes tentam desqualificar e retirar o valor da prova testemunhal sem, contudo, trazer quaisquer elementos probatórios capazes de desconstituir a presunção de veracidade que possuem. Ao contrário, os depoimentos colhidos na instrução só convergem para a constatação de que os policiais não possuíam qualquer relação de animosidade prévia com os apelantes, além de estarem consonantes entre si e com as demais provas dos autos.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Dessa forma, conclui-se que a Sentença hostilizada ancorou-se firmemente nas provas carreadas aos fólios para condenar os apelantes pelo crime de Tráfico de Drogas em sua forma majorada, não havendo como se inferir que o
decisum
se distanciou das evidências dos autos.
2.

DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.

A Defesa alega que houve violação de seu domicílio por parte dos policiais que atuaram na apreensão, o que influenciaria em toda a instrução processual.

Adianto que não acolho o pedido da Defesa, explico:

Quanto a alegada ilicitude, face invasão de domicílio por parte dos policiais, não merece guarida, uma vez que assim procederam em virtude de flagrante delito, o que autoriza a entrada da autoridade policial na morada do infrator para efetuar sua prisão, independentemente de ordem judicial, conforme preceitua o artigo 5º, XI, da Constituição Federal:
¿XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial¿.

Conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo, os policiais de posse das informações obtidas pela adolescente, de que entregaria a droga em uma residência, a acompanharam e somente ingressaram no imóvel diante da situação de flagrância, após a acusada Sirley recolher a bagagem da menor, onde acreditava estar as drogas.

Assim, não há que se falar em invasão de domicílio sem ordem judicial, pois restou provado nos autos que havia uma situação de flagrância (justa causa), que permitiu que os policiais ingressassem no domicílio sem autorização dos moradores.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. SUPOSTA INVASÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É admissível a invasão domiciliar sem mandado quando existe uma situação prévia indicativa da prática do crime no interior da residência.
(...). (TJ-CE - APL 04879289320118060001, Relator: Francisco Lincoln Araújo e Silva, 3ª Câmara Criminal, Publicado em:17/10/2017).

Logo, o crime de tráfico de drogas é permanente, ou seja, sua consumação protrai-se no tempo e, assim como a consequente situação flagrancial, estende enquanto perdurar a conduta delitiva, diante do que o princípio da inviolabilidade de domicílio fica mitigado.

Nesse sentido é o seguinte julgado:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DE REGIME - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Tratando-se de delito de tráfico de droga, considerando sua natureza permanente, não há que se falar em ilegalidade da busca e apreensão e consequentemente dos atos subsequentes e de prova obtida por meio ilícito, posto que a invasão de domicílio no caso de flagrante é recepcionada pela Constituição Federal nos termos do artigo 5º inciso XI. (...).
(TJ-MG - APR: 10694170047385001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 08/07/2019).

Assim, as provas são aptas a ensejar a condenação dos apelantes e ao contrário do que aduziu a Defesa, foram produzidas de forma lícita, não havendo que se falar em absolvição.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em Regime Fechado, além de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, e, para o apelante SIRLEY BARBOSA FLORÊNCIO em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão em Regime Fechado, além de 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa.

É como voto.
Belém/PA, 29 de outubro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora